Tribunal: STF
Processo: Rcl 14410
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
E M E N T A: TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO RECORRIDA – REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO – BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO ARQUIVO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.